Tribunal: TJMMG
Processo: 2000006-83.2022.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO - CRIME DE TORTURA. PRELIMINAR - OITIVA DE TESTEMUNHAS - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA ATRAVÉS DA JUNTADA DE DECLARAÇÕES DAS PESSOAS QUE SE PRETENDIA OUVIR - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO - CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR - SUFICIÊNCIA DA REPRIMENDA PENAL - DELITO QUE, APESAR DE GRAVE, SE REVELOU ISOLADO NA CARREIRA DOS MILITARES, QUE DEMONSTRARAM O INEQUÍVOCO REALINHAMENTO DE CONDUTA - EXTRATOS FUNCIONAIS QUE REVELAM INÚMERAS RECOMPENSAS NA ATIVIDADE OPERACIONAL - DECLARAÇÃO E DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E SOCIAL À PERMANÊNCIA DOS MILITARES NA PMMG - IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000006-83.2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 0003199-76.2018.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 06/07/2022 Publicação: 07/07/2022 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – CRIME DE TORTURA. PRELIMINAR – OITIVA DE TESTEMUNHAS – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA ATRAVÉS DA JUNTADA DE DECLARAÇÕES DAS PESSOAS QUE SE PRETENDIA OUVIR – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO – CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR – SUFICIÊNCIA DA REPRIMENDA PENAL – DELITO QUE, APESAR DE GRAVE, SE REVELOU ISOLADO NA CARREIRA DOS MILITARES, QUE DEMONSTRARAM O INEQUÍVOCO REALINHAMENTO DE CONDUTA – EXTRATOS FUNCIONAIS QUE REVELAM INÚMERAS RECOMPENSAS NA ATIVIDADE OPERACIONAL – DECLARAÇÃO E DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E SOCIAL À PERMANÊNCIA DOS MILITARES NA PMMG – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representados Ederson Lemos, Leandro Mendes Borges e Paibio Júnior Estevam, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em passar pela preliminar de indeferimento do pedido para oitiva de testemunhas e, no mérito, por maioria de 4 votos a 2, em julgar improcedente a representação, para manter os representados na Corporação. Ficaram vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro e Fernando Galvão da Rocha que julgaram procedente a representação para decretar a perda da graduação dos representados. Ausente, justificadamente, o desembargador James Ferreira Santos. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pela eminente procuradora de justiça com atuação neste Tribunal de Justiça Militar, ofertou representação em desfavor dos representados, visando à aplicação da pena relativa à perda da graduação, haja vista terem sido condenados pela prática do crime de tortura, nos termos do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, e § 4º, incisos I, II e III, da Lei n. 9.455/97. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em razão da condenação imposta, em sentença foram fixadas as penas de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 3 (três) dias de reclusão, a serem cumpridas em regime aberto. Segundo a representação ministerial (Evento 1 – INIC1): [...] Os representados, denunciados perante a 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual pelos crimes de abuso de autoridade e tortura com três causas de aumento de pena, após regularmente processados nos autos nº 0003199-76.2018.9.13.0002 vieram a ser absolvidos do delito previsto no artigo 3º, alíneas “a” e “i”, da Lei nº 4.898/65, com fundamento no artigo 439, alínea “b”, do CPPM, porém condenados, cada um, às penas de três (03) anos, um (01) mês e três (03) dias de reclusão, em regime aberto, todos como incursos nas sanções do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, e § 4º, incisos I, II e III, da Lei nº 9.455/97, conforme a r. sentença proferida em 18/11/2019, que, em relação à pena privativa de liberdade, foi inteiramente confirmada em 2ª instância, nos termos do v. acórdão datado de 27/07/2021, transitado em julgado em 20/08/2021, para os representados Leandro e Ederson, em 06/10/2021, para o representado Paibio, e em 14/10/2021, para o Ministério Público. Segundo consta dos referidos autos, no dia 05/12/2018, os acusados abordaram o adolescente Vitor Hugo Venâncio Ferreira, à época com 17 anos de idade, enquanto caminhava por uma via pública do bairro Metropolitano, em Ribeirão das Neves, exigindo-lhe que apresentasse armas e drogas, as quais, entretanto, ele afirmou não possuir. Contrariados com a negativa do então autuado, os réus o colocaram na viatura, em compartimento destinado ao transporte de presos, deslocando-se, em um primeiro momento, à residência da mãe do adolescente, onde lhes foi franqueada a entrada, não sendo, contudo, encontrado nenhum material ilícito. Ato contínuo, cientes de ilegalidade na condução do menor ante a inexistência de situação de flagrante ou de ordem judicial de apreensão, os acusados se dirigiram a diversos pontos do referido bairro enquanto restringiam a liberdade da vítima, agredindo-a com golpes de bastão de madeira e mediante enforcamento, isto no intuito de obterem informações a respeito do esconderijo de armas e drogas. Percebendo que Vitor havia desaparecido, os familiares deste saíram à sua procura, ocasião em que, ao chegarem na região conhecida como “Castelinho”, avistaram-no no interior do camburão, momento em que ele passou a clamar por socorro, vindo os acusados, então, a se evadirem do local com a viatura, sem prestarem qualquer esclarecimento à família. Em uma última tentativa de coação ao adolescente para fornecer as informações que buscavam, os réus, então, levaram-no até um matagal situado no local conhecido como Fazenda Castro, já no Município de Esmeraldas, onde o agrediram tão violentamente que ele acabou desmaiando, sendo ali abandonado com graves ferimentos e só encontrado posteriormente por um popular, que acionou à Polícia Militar solicitando o socorro. Além da condenação dos aludidos policiais militares a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência dos representados nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com as exclusões dos 3º Sgt PM LEANDRO MENDES BORGES, Cb PM EDERSON LEMOS e Sd PM PAIBIO JUNIOR ESTEVAM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. Com a representação, foram anexados os documentos constantes do evento 1. Citados, os representados apresentaram suas defesas, como consta dos eventos 29, 30 e 32. O representado 3º Sgt PM Leandro Mendes Borges alega que o fato é isolado em sua carreira, que a reprimenda penal já foi suficiente e que possui notórios serviços como policial, gozando de aceitação junto à tropa. O representado Cb PM Ederson Lemos afirma que a administração militar decidiu, em PAD, mantê-lo nas fileiras da corporação, que seu extrato de registros funcionais demonstra que é policial exemplar, que a reprimenda penal é suficiente e que, em pior hipótese, deve ser concedida a ele “a aposentadoria compulsória, com os proventos proporcionais ao tempo de serviço prestado ao Estado”. O representado Sd PM 1ª Classe Paibio Júnior Estevam aduz que a ação penal de origem, na qual foi condenado pela prática do crime de tortura, está eivada de vícios, não tendo havido sequer a individualização das penas de cada acusado, então condenado, e que o juiz primevo, hoje um ex-juiz, maculou o processo. Afirma, ainda, que possui bons antecedentes e um bom extrato de registros funcionais e que não poderia ser punido com a mesma pena dos demais representados, pois era apenas um soldado e era apenas o motorista da viatura. Pede, ainda, em pior hipótese, a concessão de “aposentadoria compulsória, com os proventos proporcionais ao tempo de serviço prestado ao Estado”. Aos autos foram juntados os Extratos de Registros Funcionais (ERFs) dos representados, conforme eventos 14, 15 e 16. No ERF do Sd PM 1ª Classe Paibio Júnior Estevam, consta que foi incluído na PMMG em 1º/09/2017, recebeu 6 notas meritórias, 1 menção elogiosa e 1 dispensa de serviço e encontra-se no conceito B +0014. Consta, ainda, 1 suspensão. No ERF do Cb PM Ederson Lemos, consta que foi incluído na PMMG em 16/08/2006, recebeu 20 notas meritórias, 5 menções elogiosas e 2 dispensas de serviço e encontra-se no conceito A +0050. Consta, ainda, 1 prestação de serviço. No ERF do 3º Sgt PM Leandro Mendes Borges, consta que foi incluído na PMMG em 1º/10/2009, recebeu 54 notas meritórias, 3 elogios individuais, 14 menções elogiosas, 1 dispensa de serviço, 1 medalha, e encontra-se no conceito B +0020. Consta, ainda, 1 suspensão, 1 prestação de serviço, 1 advertência verbal e 2 transgressões. Nos autos, consta que a decisão relativa à condenação criminal transitou em julgado. A defesa do Cb PM Ederson Lemos pugnou pela produção de prova testemunhal, cujo pedido foi indeferido por este relator, conforme decisão no evento 34, sendo permitido, no entanto, trazer aos autos as declarações das testemunhas, inobstante aquelas já colacionadas aos autos. A defesa do Cb PM Ederson Lemos pediu a reconsideração da decisão, o que foi indeferido, e, em seguida, pugnou pelo recebimento da petição de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 reconsideração como recurso, tendo este relator não acolhido a pretensão (eventos 59 e 67). O eminente desembargador revisor, em despacho no evento 74, comunica a revisão do feito, sem nada sugerir ou acrescentar. São estes, em apertada síntese, os fatos mais relevantes ao deslinde da ação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, a presente ação, de natureza penal, é sempre desafiadora e exige do julgador a análise pormenorizada de todas as questões trazidas ao nosso conhecimento. O caso em estudo, por exemplo, foi objeto de muito estudo por parte deste relator, tendo em vista o fato delitivo pelo qual os representados sofreram a reprimenda penal e tendo em vista toda a vida pregressa dos militares, notadamente em relação à atuação no cotidiano militar para o combate à criminalidade. Antes de adentrar no mérito da ação, embora não haja preliminares a serem apreciadas e decididas, a defesa do representado Ederson Lemos, no evento 30, pugnou pela produção de prova testemunhal, cuja questão processual foi analisada e decidida por mim no evento 34, com o indeferimento da oitiva de testemunhas, mas permitindo a juntada aos autos das declarações das testemunhas que se pretendia ouvir. Apesar da decisão, diga-se, sem recurso por parte do representado, trago a matéria para apreciação do Tribunal Pleno, visando referendar ou não a decisão por mim adotada. Assim, passo à análise da matéria afeta à oitiva de testemunhas em sede de preliminar de ofício, como se segue. Preliminar – Pedido para oitiva de testemunhas Com efeito, não tenho como me afastar das razões desenvolvidas no decisum lançado no Evento 34, para manter o indeferimento do pedido. Reitero que, para decidir esta ação, a jurisprudência desta Corte observa a gravidade do crime praticado, a incompatibilidade ou não do militar para o exercício de suas funções após a prática do crime, a repercussão do crime junto à sociedade e à tropa, a vida pregressa do militar, o realinhamento de sua conduta, a suficiência da repressão imposta pela pena aplicada, entre outros aspectos relevantes aos olhos do julgador. Quanto a esses aspectos, a prova testemunhal pode até guardar alguma pertinência com a questão jurídica controvertida, que constitui o objeto do processo de perda da graduação, mas seria apenas no sentido de demonstrar, por intermédio de testemunhas, que é recomendável e possível a manutenção do militar na instituição. No entanto, a prova documental é apta para ser substituta eficiente, sem que haja, necessariamente, qualquer ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nesse sentido, o representado Ederson Lemos, por sua combativa defesa, teve garantida a oportunidade de juntar aos autos declarações de superiores, colegas de farda e outras pessoas da sociedade civil, conforme seu interesse probatório, inobstante as declarações já colacionadas com a sua defesa escrita. O rito deste feito especial encontra-se previsto no Regimento Interno deste Tribunal e não prevê qualquer dilação probatória, prescrevendo que, após a apresentação da defesa, os autos devem ir a julgamento, sem prejuízo, é óbvio, da análise das preliminares suscitadas. Nesse sentido, o douto desembargador Fernando Armando Ribeiro já decidiu que: Não cabe, em processo dessa natureza, reabrir a discussão sobre a condenação criminal, que, no caso concreto, já transitou em julgado. De acordo com o Regimento Interno deste e. Tribunal (art. 195, § 4º), nos processos de perda de graduação, após apresentação da defesa, relatados e revistos, os autos irão a julgamento. Exige-se, portanto, a existência de prova pré-constituída, a exemplo do que ocorre com outras ações. (Processo de Perda da Graduação n. 156, Publicado em 13/09/2008). Dessa forma, ratifico a decisão do Evento 34 e mantenho o indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas, advertindo que foi permitida ao representado Ederson Lemos, bem como aos demais representados, a juntada aos autos das declarações firmadas pelas testemunhas que entendesse pertinentes, além daqueloutras juntadas com as respectivas defesas. Ultrapassada a matéria acima, passo à análise do mérito. Senhores desembargadores, é sempre bom repetir que o processo de perda da graduação tem por objetivo analisar a conveniência ou não de se manter o militar condenado a pena superior a 02 (dois) anos nas fileiras de sua corporação militar. A decisão, conforme nossos julgados, considera os seguintes critérios: a gravidade do crime praticado; as circunstâncias que permeiam os fatos inerentes ao agente quanto à prática do crime; a incompatibilidade ou não do militar para o exercício de suas funções; a repercussão do crime junto à sociedade e à tropa; a vida pregressa do militar; entre outros aspectos relevantes aos olhos do julgador. Não questiono a reprovabilidade da conduta dos representados, cuja autoria e materialidade delitivas não mais se discute, como se observa da cópia da sentença e da cópia do acórdão colacionados nestes autos. O crime de tortura é sempre odioso e deve ser punido nos limites da lei. Isso foi feito na ação penal de origem. Os militares erraram, e erraram feio, pois se afastaram, no caso específico, das suas funções e das suas obrigações, de proteger e servir. Nesse sentido, receberam uma reprimenda severa, revelada em penas superiores a 03 (três) anos de reclusão para cada um. É preciso pensar bem nas consequências dos atos antes de praticar um delito, sendo esta uma lição inequívoca de vida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Todavia, a condenação a uma pena superior a 2 (dois) anos não produz, de per si, o efeito de inviabilizar a manutenção dos condenados nas fileiras da Instituição Militar. Por isso, ainda que se trate do crime de tortura, é imperiosa a prévia submissão dos militares ao regular processo de perda da graduação, e, para tanto, com sabedoria, a Constituição Federal conferiu a esta egrégia Corte a possibilidade de examinar o criminoso e não apenas o crime, cotejando seu passado e presente funcional e social. A exclusão automática produz tanta injustiça quanto injustos são os delitos perpetrados por policiais militares, e, por isso, este egrégio Tribunal realiza uma análise dos fatos e circunstâncias, da pessoa do representado, dos efeitos da condenação criminal de origem, do passado funcional, da capacidade para continuar ostentando a honrosa farda da corporação a que pertence, entre outros tantos fatores objetivos e subjetivos. Conforme consta dos Extratos de Registros Funcionais atualizados, emitidos pela Administração Militar, os representados atuavam na área do 65º Batalhão de Polícia Militar e, à exceção do representado Paibio Júnior Estevam, contam com longos anos de atuação militar. Mas todos eles, conforme os registros funcionais nos eventos 14, 15 e 16, se lançavam, de forma costumeira e destemida, ao combate à criminalidade, notadamente a criminalidade violenta. Os ERFs nos mostram que os militares se empenhavam em operações militares complexas, em área de conhecida periculosidade, atendendo aos chamados da população no combate ao crime, em cujas ocasiões apreendiam armas e munições de diversos calibres, drogas, bem como prendiam criminosos de alta probabilidade para o confronto, recuperavam objetos e cargas furtadas ou roubadas; enfim, os militares se entregavam às operações, mesmo com os riscos iminentes em tais operações. Não há, em seus históricos funcionais, bem como nos autos, registros de outros fatos que, somados à condenação que deu origem a esta ação, os torne incompatíveis com a farda, mormente quando consideramos, como dito acima, os anos de serviço à PMMG, com atuação realmente firme e perene, com destaque inequívoco para o combate operacional à criminalidade. Foram muitas as recompensas, sempre baseadas no mérito operacional, pelo êxito nas ações diárias de combate ao crime violento, contra pessoas certamente violentas e perigosas. Constam dos autos, ainda, importantes declarações de ex-comandantes dos representados, incluindo o Comandante da 2ª RPM, além de declarações de colegas de farda e de civis que atestam a confiança nos militares e na gloriosa PMMG, afastando a sua rejeição perante a sociedade civil e perante a Corporação. Com efeito, há fatos abonadores da vida profissional e social dos representados, indicadores de que o fato a eles imputados está isolado em suas vidas pregressas e de que, após o fato, há nítida pretensão para o realinhamento da conduta. A alegação da suficiência da reprimenda penal está demonstrada, ainda, pelo fato de os militares se submeterem, sem sobressaltos, às penas impostas, denotando o entendimento acerca dos prejuízos que a prática delituosa acarreta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Não podemos negar que a punição criminal no feito de origem não deixou impunes os militares quanto ao delito que cometeram, pois as penas impostas foram rigorosas e suficientes para puni-los. Aliás, quanto às penas, fixadas acima de 3 (três) anos de reclusão, destaco que a manutenção deste patamar se deu de forma majoritária no julgamento dos apelos junto à colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal. Na oportunidade do julgamento acima citado, o eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, que sempre nos traz lições preciosas em todos os aspectos, entendeu, inclusive, que a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão, tendo em vista a análise das circunstâncias judiciais, ou seja, as circunstâncias não autorizavam, para o eminente desembargador, sequer a exasperação da pena-base. Com tudo isso, a conclusão a que chego é de que os representados não têm a personalidade voltada para a criminalidade e possuem condições de permanecer na Corporação, sendo possível mais uma oportunidade, certamente a última. A jurisprudência deste e. Tribunal, conforme arestos abaixo colacionados, demonstra que o Pleno já decidiu pela manutenção de militar que praticou crime grave, decidindo com base na suficiência da reprimenda penal de origem, bem como na análise do mérito funcional pregresso, como abaixo se extrai: PROCESSO DE PERDA DA PATENTE OU DA INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO – CONDENAÇÃO POR DELITO DE ESTELIONATO – RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS – REPRIMENDA PENAL SUFICIENTE – REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. - Diante da suficiência da reprimenda penal para coibir a conduta ilícita e a reparação do dano dentro do inquérito civil, aliadas ao realinhamento da conduta, não se justifica a decretação da perda do posto ou da graduação dos militares em face da observância do princípio de política criminal. - Improcedência da representação. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE - Processo eproc n. 2000018-68.2020.9.13.0000; Referência: Processo n. 0001192-90.2013.9.13.0001; Relator: Desembargador Jadir Silva; Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino; Julgamento (unânime): 04/11/2020. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO SUPERIOR A DOIS ANOS TRANSITADA EM JULGADO NA JUSTIÇA COMUM – ATOS OUTRORA TRESLOUCADOS – FATO ISOLADO NA VIDA DO REPRESENTADO – EXCELENTE FICHA FUNCIONAL – NOVA OPORTUNIDADE – REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO – PERMANÊNCIA NA CORPORAÇÃO – REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. - O objetivo do presente processo de perda de graduação não é rediscutir a condenação de 5 (cinco) anos de reclusão imposta ao representado, mas verificar se ele reúne condições de continuar integrando as fileiras da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. - O representado está no auge de sua trajetória profissional e merece uma oportunidade, em consideração a sua excelente ficha funcional e também em decorrência dos fatos que não atentaram contra a honra pessoal e o decoro da classe. - Derradeira oportunidade. - Improcedência da representação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 REPRESENTAÇÃO P/ PERDA DA GRADUAÇÃO - Processo eproc n. 2000664-15.2019.9.13.0000/MG; Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho; Julgamento (unânime): 06/05/2020. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – HOMICÍDIO SIMPLES – ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (CP) – CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO – FATO ISOLADO NA VIDA DO REPRESENTADO – MILITAR COM QUASE 19 (DEZENOVE) ANOS DE CARREIRA, DETENTOR DE BOA CONDUTA E DE BOM CONCEITO FUNCIONAL – REALINHAMENTO DA CONDUTA E CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PENAL – REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. - A reprimenda de 6 (seis) anos de reclusão é considerada suficiente para punir a prática do crime de homicídio simples, previsto no artigo 121, caput, do CP, não sendo necessária a exclusão do representado das fileiras da Corporação Militar. - O ilícito praticado foi um fato isolado na carreira do representado, tendo ele mais de 19 (dezenove) anos de serviço público militar, com bons serviços prestados à PMMG e à sociedade, ostentando um bom conceito funcional. - Desse modo, julga-se improcedente a presente ação, para manter-se o representado na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – Processo PJe n. 0800074-10.2017.9.13.0000; Referência: Processo n. 0114.02.002-521-8; Revisor e relator para o acórdão: Juiz James Ferreira Santos; Julgamento (majoritário): 14/03/2018. Trago, ainda, julgados deste Tribunal Pleno em crimes graves, tendo os eminentes desembargadores decidido pela manutenção com base na suficiência da punição na ação de origem, bem como pelos registros funcionais favoráveis e por constituir fato isolado na carreira. As decisões foram tomadas de maneira unânime. Confira-se: REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO – PECULATOFURTO – EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS FAVORÁVEL – CONDENAÇÃO CRIMINAL – FATO ISOLADO – REPRIMENDA SUFICIENTE – MANUTENÇÃO NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - O extrato de registros funcionais favorável e a suficiente condenação criminal imposta, que demonstra ser um fato isolado na vida do representado, constituem razões aptas à manutenção do representado nas fileiras da Corporação. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - Processo eproc n. 2000006-20.2021.9.13.0000; Referência: Processo n. 0000131-92.2016.9.13.0001; Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos; Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha; Julgamento (unânime): 07/07/2021. PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO –PRELIMINAR – NÃO EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO A PENA SUPERIOR A DOIS ANOS – CONDENAÇÃO DO MILITAR A UMA PENA DE 03 (TRÊS) ANOS E 14 (QUATORZE) DIAS DE RECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 312 (FALSIDADE IDEOLÓGICA) E 352 (INUTILIZAÇÃO, SONEGAÇÃO OU DESCAMINHO DE MATERIAL TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 PROBANTE), AMBOS DO CPM – CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR – SUFICIÊNCIA DA REPRIMENDA PENAL – DELITOS QUE, APESAR DE GRAVES, SE REVELARAM ISOLADOS NA CARREIRA DO MILITAR, QUE DEMONSTROU O INEQUÍVOCO REALINHAMENTO DE CONDUTA – DECLARAÇÕES APTAS A DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA SOCIAL À PERMANÊNCIA DO MILITAR NA PMMG – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – Processo PJe n. 0800058-90.2016.9.13.0000; Referência: Processo n. 0005437-78.2012.9.13.0002; Relator: Juiz Osmar Duarte Marcelino; Julgamento (unânime): 07/02/2018. Quanto ao pedido que consta nas defesas dos representados Ederson Lemos e Paibio Júnior Estevam, sobre a concessão de reforma compulsória, apenas esclareço que a presente ação tem natureza penal, e não cabe a este Tribunal decidir acerca da matéria, de natureza previdenciária, cuja competência ainda é de uma das varas da Fazenda Pública estadual da Justiça comum do Estado de Minas Gerais. Não se trata da reforma prevista como penalidade administrativa em procedimento administrativo havido pelo cometimento de transgressão disciplinar, conforme previsão na Lei n. 14.310/2002, cuja sanção pode ser analisada e decidida pela Justiça Militar estadual em sede de ação ordinária cível, nos termos da CR/88. Assim, nada a decidir a respeito. Por fim, externo aos representados, uma vez mais, minha indignação em razão do ato criminoso praticado e espero que tenham entendimento de que a permanência é concedida por razões outras, próprias da presente ação de competência originária, sendo esta sua derradeira chance na gloriosa PMMG. Ante o exposto, quanto à preliminar de ofício, mantenho o indeferimento para a oitiva de testemunhas; e, no mérito, julgo improcedente a presente representação, para manter os representados na corporação. Nada a decidir a respeito da pretensão de concessão da reforma compulsória, ante a incompetência em razão da matéria. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS Acompanho integralmente o desembargador relator. MÉRITO De igual forma, acompanho o relator, para julgar improcedente a presente representação. A natureza penal da representação para perda da graduação diverge da natureza administrativo-disciplinar da sanção de reforma compulsória (denominada pela defesa como aposentadoria compulsória), prevista no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 art. 1401 da Lei n. 5.301/69 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais) e nos arts. 242 e 323, ambos da Lei n. 14.310/02 (Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais). Tal reforma foge, portanto, do objeto de análise da presente representação. Insta consignar que o excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 601146 (Tema 358, com repercussão geral), fixou a seguinte tese: A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação. É como voto. 1 Art. 140 – A reforma da praça se verificará: I – por incapacidade física definitiva; (Vide art. 1º da Lei Complementar nº 55, de 10/1/2000.) II – por incapacidade física declarada após 2 (dois) anos de afastamento do serviço ou de licença continuada para tratamento de saúde, ainda que por moléstia curável, salvo quando a incapacidade for decorrente do serviço em que esse prazo será de 3 (três) anos; III – quando se enquadrar nos casos de reforma compulsória, por incapacidade moral ou profissional, previstos no Regulamento Disciplinar da Corporação; IV – (Revogado pelo art. 19 da Lei Complementar nº 95, de 17/1/2007) Dispositivo revogado: “IV – quando, no QPR, requerer reforma;” V – quando atingir a idade-limite de permanência na reserva. 2 Art. 24 – Conforme a natureza, a gradação e as circunstâncias da transgressão, serão aplicáveis as seguintes sanções disciplinares: I – advertência; II – repreensão; III – prestação de serviços de natureza preferencialmente operacional, correspondente a um turno de serviço semanal, que não exceda a oito horas; IV – suspensão, de até dez dias; V – reforma disciplinar compulsória; VI – demissão; VII – perda do posto, patente ou graduação do militar da reserva. 3 Art. 32 – A reforma disciplinar compulsória consiste em uma medida excepcional, de conveniência da administração, que culmina no afastamento do militar, de ofício, do serviço ativo da Corporação, pelo reiterado cometimento de faltas ou pela sua gravidade, quando contar pelo menos quinze anos de efetivo serviço. Parágrafo único – Não poderá ser reformado disciplinarmente o militar que: I – estiver indiciado em inquérito ou submetido a processo por crime contra o patrimônio público ou particular; II – tiver sido condenado a pena privativa de liberdade superior a dois anos, transitada em julgado, na Justiça Comum ou Militar, ou estiver cumprindo pena; III – cometer ato que afete a honra pessoal, a ética militar ou o decoro da classe, nos termos do inciso II do art. 64, assim reconhecido em decisão de Processo Administrativo-Disciplinar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS Acompanho integralmente o desembargador relator. MÉRITO No mérito, com a devida vênia, divirjo do posicionamento adotado pelos e. desembargadores relator e revisor. Na hipótese dos autos, foi ofertada a representação para perda de graduação dos representados – 3º Sgt PM Leandro Mendes Borges, Cb PM Ederson Lemos e Sd PM Paibio Júnior Estevam – em razão da condenação criminal dos três militares ao cumprimento da pena de 3 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão, em regime aberto, como incursos no art. 1º, inciso I, “a”, c/c o § 4º, incisos I, II e III, da Lei n. 9.455/97, por terem, no dia 28 de dezembro de 2018, restringido ilegalmente a liberdade do civil Vítor Hugo Venâncio Ferreira e o torturado, o qual, à época, era menor de idade. O delito praticado pelos representados por si só constitui ato que ofende de maneira grave a honra e a credibilidade da instituição policial militar. Os representados mantiveram ilegalmente encarcerado e torturaram, de forma brutal e covarde, um menor de idade no intuito de obterem informações a respeito do esconderijo de armas e drogas. O comportamento repugnante dos representados pode ser visualizado na descrição minuciosa contida no voto do e. desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator da apelação criminal do processo que deu ensejo à presente representação. Confira-se: [...] Por volta das 07h45min, os militares teriam abordado Vítor Hugo Venâncio Ferreira, à época com 17 anos de idade, próximo à residência de sua genitora (...), em Ribeirão das Neves. Com Vitor, nada foi encontrado. O abordado foi colocado no compartimento de segurança fechado da viatura e, em ato contínuo, foram até a residência de sua mãe, à procura de armas e drogas. Na residência de Marilda Venâncio Ferreira, mãe de Vitor, em contato prévio, os militares tiveram a permissão da dona da casa para realizarem uma busca nas suas dependências, mas, ao final, nada foi encontrado. Pegaram ainda os dados pessoais de Vitor, mas não falaram que ele estava no xadrez da viatura, e seguiram em diligência para o bairro Vale da Prata, na entrada do bairro Metropolitano, em um “fundão” onde os militares teriam agredido Vitor. Posteriormente, a guarnição seguiu para o Castelinho, no bairro Metropolitano, onde Vitor foi novamente agredido. Neste local, ele viu a irmã dele, Géssica, o seu irmão, Welbert, e a cunhada dele se aproximando. Logo depois, foi levado para o bairro Fazenda Castro, onde novamente foi agredido e, segundo depoimento da vítima, veio a desmaiar. Um cidadão que passava pelo local visualizou Vitor caído e desmaiado dentro de um sítio, e, diante daquela situação, ligou para o 190 da PM. O 3º Sgt PM Silas Vilela Oliveira foi ao local juntamente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 com o Sd Gabriel Augusto Rafael; prestaram socorro à vítima e a levaram até o Hospital São Judas Tadeu, em Ribeirão das Neves. A informação passada pela vítima era de que teria sofrido agressões por três policiais militares, que foram reconhecidos, em um álbum de fotografias com diversas fotos de militares. As declarações prestadas pela vítima são coerentes, relatam fatos compatíveis com a cronologia dos acontecimentos, e as lesões constatadas no ECD indireto de fls. 469/470 estão em harmonia com os depoimentos das testemunhas que o viram naquele dia. A testemunha José Ludgero da Silva, vulgo “Careca”, afirmou, em seu depoimento, que levantou cedo e estava indo para o médico, quando ouviu a voz de Vitor sair de dentro do compartimento fechado da viatura policial para pedir ajuda, dizendo que estava preso e se ele podia avisar a sua família. A testemunha Géssica Caroline Venâncio Ferreira, irmã de Vitor, em seu depoimento, disse que saiu a procura de seu irmão e, no “Cruzeiro”, viu a viatura e o pedido de ajuda do seu irmão, de dentro da viatura policial. Ao se aproximar, os policiais não deram informações, e, mais tarde, ficou sabendo que ligaram e avisaram que Vitor estava muito machucado no hospital. A testemunha Mariângela Fernanda de Oliveira, em seu depoimento, disse que estava com Welbert e Géssica à procura de Vitor. Ao subirem no morro do Cruzeiro, avistaram a viatura com a tampa traseira aberta e Vitor dentro dela. Os militares saíram com Vitor do local, e ela e os irmãos dele só foram encontra-lo no hospital, todo sujo de sangue, bastante machucado e com o pulmão perfurado. Vitor afirmou que os policiais é que teriam feito aquilo com ele. O acervo probatório carreado aos autos não deixa dúvida de que os três réus permaneceram com a vítima Vitor dentro da viatura, desde as 07h45min até por volta das 10h30min, até o deixarem no pasto do Sítio Beira Rio, onde foi localizado desmaiado. [...] Uma outra prova técnica inquestionável é o relatório inserido nos autos dos registros de movimentação da viatura policial dos réus, pelo GPS, no dia 05/12/2018, que comprovou com precisão os locais em que a viatura passou e o tempo em que ela permaneceu parada, demonstrando que, por volta das 10h30min, aproximadamente, teria passado pelo local onde a vítima foi encontrada desmaiada. Não resta a menor dúvida de que os réus estiveram com a vítima durante todo o tempo narrado na denúncia, fazendo “diligências”; após, deixaram-na no pasto de um sítio, toda machucada e inconsciente. Pelos depoimentos dos dois militares que encontraram Vitor desmaiado, temos a comprovação de que ele foi encontrado com várias lesões no peito, nas costas, com muita dificuldade para se locomover e falar. Precisou da ajuda dos dois militares para transpor a cerca e ser colocado na viatura policial que o levou até o hospital. Resta comprovado, nos autos, que os militares 3º Sgt PM Leandro Mendes Borges, Cb PM Ederson Lemos e Sd PM Paibio Júnior Estevam constrangeram, com emprego de violência e sofrimento físico e mental, o menor Vitor Hugo Venâncio Ferreira, de 17 anos, restringindo a sua liberdade por horas, de forma absolutamente injustificada, uma vez que não tinham mandado de prisão em seu desfavor e nem foi dada voz de prisão a ele, ficando a vítima em poder dos militares, contra a sua vontade, já que nada tinham achado contra ela. Portanto foram comprovadas autoria e materialidade delitivas do crime de tortura, em desfavor dos recorrentes. Não se encontram presentes as excludentes de ilicitude levantadas nas teses defensivas dos militares, de estrito cumprimento do dever TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 legal e de legítima defesa, nem ficou demonstrada, no acervo probatório, a hipótese de agressão atual ou iminente por parte da vítima. O uso da força foi excessivo e a conduta foi típica do crime de tortura. É impossível a desclassificação para o crime de lesão corporal, diante das provas carreadas aos autos. [...] A meu sentir, as condutas perpetradas pelos acusados/representados – agentes que têm a tarefa constitucional de proteger a população – vão de encontro à finalidade da Polícia Militar e atingem diretamente direitos fundamentais previstos no art. 5º, incisos III, da Constituição Federal: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante; Assim, exatamente por isso, não são aceitáveis ações que atentem contra esses direitos. Em que pese a boa ficha funcional dos representados, o tempo de polícia e as declarações favoráveis, entendo que eles não devem permanecer nas fileiras da Corporação. É inadmissível que agentes públicos cuja função precípua é a manutenção da segurança pública pratiquem delito de tamanha gravidade e, além disso, abandonem a vítima, ferida e inconsciente, em um matagal, entregue à própria sorte. Diante da gravidade do delito e da situação fática apresentada, dou provimento à representação ministerial para decretar a perda da graduação do 3º Sgt PM Leandro Mendes Borges, do Cb PM Ederson Lemos e do Sd PM Paibio Júnior Estevam e, por conseguinte, excluí-los das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Pedindo vênia ao eminente relator e aos demais desembargadores que o acompanharam, entendo que a condenação pelo crime de tortura, nos moldes em que foi praticada, revela a incompatibilidade dos representados para permanecer na corporação militar. Importa observar que, no julgamento da apelação que impugnou a condenação dos representados, sustentei a fixação da pena-base em seu patamar mínimo por causa da inválida fundamentação constante da r. decisão condenatória. Não sustentei que a condenação pelo fato praticado deveria fixar-se no patamar mínimo da cominação, por ser esta uma resposta punitiva proporcional. A pena devida no caso concreto deve ser sempre fundamentada de maneira adequada, o que não ocorreu no presente caso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Cabe ressaltar, por fim, que o combate à criminalidade pelas instituições públicas somente pode ser feito nos limites estabelecidos pela Lei. Não é possível reconhecer como válido um combate à criminalidade que se desenvolve mediante a tortura dos investigados. Com muita razão, casos como o que examinamos no presente processo recebem forte repulsa da comunidade internacional. Por tais razões, julgo procedente a presente representação para excluir das fileiras da corporação militar os três representados. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, passando pelas preliminares, e, no mérito, também o acompanho para julgar improcedente a representação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de julho de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator